Tribunal: TCU
Processo: 010.226/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao pagamento de débito e multa, em razão da não comprovação da execução de termo de fomento cujo objeto foi o de capacitar 1.960 adolescentes por meio de cursos de designer gráfico e informática básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 6784/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do presente recurso de reconsideração, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do RITCU; e 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.